Tribunal: STF
Processo: ARE 1354578
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 1ª Turma Recursal da Justiça Federal – Seção Judiciária do Paraná que denegou a segurança, para manter decisão que determinou a restituição do processo para a justiça estadual, por considerar inviável, na hipótese, a alteração da competência após a sentença de mérito (Doc. 37).



    Os Embargos de Declaração opostos pelo recorrente (Doc. 44) foram rejeitados (Doc. 65).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 74), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DO PARANÁ alega ter o acórdão recorrido violado o disposto no art. 109, I, da Carta Magna, pois, “ao contrário do que entendeu a turma recursal, tratando-se de COMPETÊNCIA ABSOLUTA da Justiça Federal, poderia ser alegada mesmo após a prolação da sentença pela Justiça Comum” (fl. 9, Doc. 74).



    Acrescenta que, nos termos da tese fixada por esta CORTE no Tema 793 (RE 855.178), “é possível concluir que, ainda que a responsabilidade dos entes seja solidária, o magistrado deve direcionar o cumprimento da ordem de acordo com as regras de repartição de competências, em razão dos critérios de descentralização e hierarquização” (fl. 3, Doc. 74). Assim, considerando que “a tecnologia demandada não está prevista nas políticas públicas do SUS, a tese indica que a União deve necessariamente compor o polo passivo, o que atrai a competência da Justiça Federal para processar e julgar esta demanda” (fl. 3, Doc. 74).



    O Tribunal de origem negou seguimento ao RE, ao argumento de que as razões recursais estão dissociadas do acórdão recorrido, incidindo a Súmula 284/STF (Doc. 90).



    No Agravo (Doc. 101), a parte recorrente refutou a incidência do referido óbice sumular.



    É o relatório. Decido.



    O acórdão recorrido, com fundamento nas peculiaridades do caso concreto e na legislação ordinária pertinente, manteve decisão que determinara a remessa dos autos à Justiça Comum, “por entender de forma uníssona que é inviável a alteração da competência após a sentença“.



    Eis os fundamentos do acórdão recorrido (fls. 2-3, Doc. 37):



    “Trata-se de mandado de segurança impetrado pelo Estado do Paraná contra a decisão que determinou a restituição do processo para a Justiça Estadual. 



    Registra que o processo relacionado constitui demanda na qual a parte autora pretende a condenação do Estado do Paraná no fornecimento de medicamento não previsto no rol de tratamentos disponibilizados pelo SUS, sendo remetido da Justiça Estadual para a Federal por conta do julgamento doR E 855.178/SE (tema 793). Defende que o voto vencedor definiu o litisconsórcio necessário da União em lides como a em estudo, sendo o caso de suspensão da decisão impetrada já em sede de liminar, cassando-se ao final a decisão impetrada. 



    Razões de Voto 



    Sem razão o impetrante. 



    Inicialmente, registro que os mandados de segurança não devem ser utilizados como sucedâneos recursais, valendo esclarecer que a admissão do mandado de segurança nas Turmas Recursais é via de regra restrita aos atos judiciais praticados em sede de execução de sentença, para os quais inexiste previsão legal de interposição de recursos. 



    Não obstante, é fato que a questão relativa à competência pode ser analisada de ofício ou a requerimento das partes. E tratando de matéria de ordem pública, cabível a análise de ofício em sede do presente mandado de segurança, o que passo a fazer. 



    Em casos particulares como o ora em mesa, em que já proferida sentença pela Justiça Estadual, sendo apenas posterior a remessa para a Justiça Federal, esta Turma Recursal está restituindo os feitos para a Justiça Estadual, por entender de forma uníssona que é inviável a alteração da competência após a sentença. 



    Nesse sentido, o acórdão do MS 50414000820204047000, Rel. Juiz Federal Marcelo Malucelli, j. 19/11/20, cujas conclusões fundam-se no seguinte julgado: 



    […]



    Por isso, confirmo a decisão liminar que confirmou a decisão singular determinou o retorno do feito para a Justiça Estadual, denegando a segurança.”



    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    No mesmo sentido, veja-se:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Competência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Mera alegação de existência de interesse de um dos entes elencados no art. 109, inciso I, da Constituição Federal. Ausência de justificativa para o deslocamento do feito para a Justiça Federal. Precedentes. 



    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmulas nºs 279 e 636/STF.



    2. A mera alegação de existência de interesse de um dos entes enumerados no art. 109, inciso I, da Constituição Federal não enseja o deslocamento da competência para a Justiça Federal.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 904.337AgR-Segundos, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/5/2016)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Constitucional e Processual Civil. Interesse da União. Competência da Justiça Federal. Legitimidade ad causam. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. A Jurisprudência da Corte é de que compete à Justiça Federal analisar a existência ou não de interesse jurídico da União em determinada demanda.



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o exame de ofensa reflexa à Constituição Federal ou a análise de legislação infraconstitucional.



    3. Agravo regimental não provido. (RE 811.365-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 13/4/2015)



     



    Por fim, quanto à aplicação ao caso do Tema 793, as razões recursais encontram-se dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, o qual determinou a remessa dos autos à Justiça Estadual unicamente ao argumento de que, após a prolação da sentença, não seria possível alterar a competência. Incide na hipótese, por analogia, o óbice da Súmula 284/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de novembro de 2021. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente